Tribunal: CARF
Processo: 10880.933739/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933739/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.383 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
CONFIDENCE TURISMO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. PROVA INSUFICIENTE
DO DIREITO CREDITÓRIO
No processo contencioso da compensação, é ônus do contribuinte trazer aos
autos as provas idôneas do seu direito creditório, espacialmente a escrituração
contábil quando foi advertido desta necessidade na decisão da DRJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto condutor.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a
conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte indicada acima contra
decisão de DRJ, que considerou totalmente improcedente manifestação de inconformidade
apresentada pela empresa.
Em síntese, o processo trata de compensação, por meio da qual a recorrente
compensou crédito decorrente de pagamento indevido de tributo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933739/2013-18
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.383 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933739/2013-18

O Despacho Decisório não reconheceu qualquer crédito disponível.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que
recolheu valor superior ao efetivamente devido, utilizando o crédito correspondente para
compensar débito do mesmo tributo, o que foi indeferido pelo despacho decisório. Assim,
retificou a DCTF após receber o despacho decisório e, com a manifestação de inconformidade,
requereu o reconhecimento do crédito e a homologação da compensação.
A DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade sob o
fundamento de que a recorrente não comprovou com documentação contábil o pagamento
indevido, não sendo suficiente para a comprovação do direito creditório a simples retificação da
DCTF.
A recorrente interpôs o recurso voluntário, reiterando o que teria ocorrido. Alegou
não ser necessário mais provas além do que já teria sido juntado e explicou que a receita bruta
poderia ser aferida a partir dos valores de PIS/Cofins recolhidos, podendo-se dessa forma chegar
aos valores que seriam efetivamente devidos de IRPJ. Para demonstrar os fatos, junta a DIPJ do
período e comprovantes de arrecadação de PIS/Cofins.
No mais, informa a substituição dos patronos por meio de petição e documentação
correspondente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos, razão pela qual deve ser
admitido.
Não são arguidas preliminares, de modo que é possível apreciar-se o mérito
diretamente.
A controvérsia reside no reconhecimento do direito creditório da empresa, o qual
decorreria do pagamento indevido de R$ 139.607,03 a mais de IRPJ para o 4o trimestre de 2012.
Esse montante foi compensado com débitos tributários do referido imposto, não tendo a
administração tributária reconhecido o pagamento indevido porque tal valor teria sido utilizado
para pagamento de débito da empresa regularmente confessado.
A recorrente explica que esse valor foi pago a mais e, posteriormente ao despacho
decisório, procedeu à retificação da DCTF para adequação aos valores efetivamente devidos.
Para tanto, juntou com a manifestação de inconformidade DCTFs retificadoras do período.
Ao analisar os argumentos e provas trazidas com a manifestação de
inconformidade, a DRJ considerou ser possível retificar a DCTF depois do despacho decisório,
mas esclareceu que, nestes casos, é necessário que o contribuinte comprove com escrituração
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.383 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933739/2013-18

contábil a razão do pagamento indevido. No ponto, veja-se a seguinte passagem da decisão
recorrida:
Ocorre que, apesar da possibilidade legal de retificação da sua DCTF, mesmo após a
ciência da decisão de indeferimento do pleito, é imprescindível que a Interessada
comprove com documentos hábeis e idôneos (contabilidade e documentos fiscais) a
correção do novo saldo devedor, desta forma, desincumbindo-se do ônus de provar o
direito líquido e certo à compensação pleiteada.
Diante da ausência de documentos que permitam a análise do pleito e comprovem a
existência do direito líquido e certo à compensação, deve-se concordar com a decisão
recorrida e ratificar o não reconhecimento do direito creditório e a não homologação da
DCOMP.
Como se observa, na manifestação de inconformidade, a recorrente não juntou a
documentação contábil comprobatória do pagamento indevido. Foi advertida sobre essa
necessidade na decisão recorrida e, agora, em sede de recurso voluntário, insiste no argumento
de que tais documentos são prescindíveis, bastando para a prova do seu crédito as retificações de
DCTF.
A compensação é procedimento administrativo que pode comportar duas fases. A
primeira é necessariamente não contenciosa, porquanto cabe ao contribuinte tomar a iniciativa do
procedimento e aguardar a manifestação da Fazenda (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, §§1o e 2o).
Esse tipo de procedimento, tenho classificado como procedimento voluntário, diferente dos
procedimentos em que compete ao Fisco inicia-lo por determinação legal, como é o caso do
lançamento de ofício, que chamamos de procedimentos obrigatórios ou vinculados.
Voltando-se ao tema da compensação, o procedimento que inicia voluntário pode
convolar-se em contencioso se o contribuinte refutar a não homologação da compensação,
conforme prevê o §9o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Assim é que, na compensação, tem-se dois tipos de procedimento: o primeiro de
iniciativa da parte e sem controvérsia; o segundo, ao contrário, pressupõe o dissenso, cabendo à
parte que tomar a iniciativa da controvérsia comprovar as alegações que dão sustentação ao seu
direito. Sobre o tema já tivemos oportunidade de discorrer em obra publicada.
O processo administrativo tributário se subdivide em: “procedimentos administrativos”
e “processo administrativo contencioso”. Os “procedimentos administrativos” poderão
ser de iniciativa do Fisco, hipótese em que podem ser chamados de “procedimentos
obrigatórios ou vinculados”; ou poderão ser iniciados pelos sujeitos passivos das
obrigações tributárias, quando poderão ser nomeados de “procedimentos voluntários”.
O processo administrativo, que pressupõe a existência de uma lide, será de iniciativa do
sujeito passivo, que refutará a pretensão fiscal. O mesmo ocorre nos casos em que a
Fazenda rejeita demandas dos contribuintes, como, por exemplo, o indeferimento de
pedidos de parcelamentos, de restituição e de compensação, de benefícios tributários
etc. Nestes casos, em função das garantias do contraditório e da ampla defesa, o sujeito
passivo tem o direito de contestar a decisão do Fisco, instaurando--se, a partir daí, um
processo contencioso. 1
No presente caso, a empresa somente comprova que retificou seus documentos
fiscais, notadamente a DCTF para ajustar aos valores que alega ser efetivamente devidos. Ocorre
que, originalmente, declarou e confessou valor devido de IRPJ que, posteriormente à entrega da

1 NUNES, Cleucio Santos. Curso completo de direito processual tributário. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 193.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.383 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933739/2013-18

DCTF original, sustenta ser inferior em R$ 139.607,03. É absolutamente lógico e necessário que
comprove a origem do indébito, no mínimo com sua escrituração contábil, pois, para a Fazenda,
prevalece a confissão de dívida original e que ensejou a não homologação da compensação.
A decisão da DRJ fez essa ponderação, praticamente indicando que, se a
recorrente juntasse sua documentação contábil justificando os valores, seu direito seria apreciado
mediante o cotejo da escrituração contábil e a respectiva retificação.
No entanto, a recorrente não trouxe tais provas com a manifestação de
inconformidade e nem com o recurso voluntário, de modo que não há como realizar-se as
devidas análises sobre o seu crédito.
Igualmente, não é o caso de se converter o julgamento em diligência, como
inclusive requereu a recorrente, porque a questão dos autos é de ausência de prova contábil e não
de dúvida sobre os seus lançamentos.
Este relator tem adotado o critério de, dentro do possível e analisado o caso
concreto, tendo a empresa sido esclarecida na decisão da DRJ sobre quais provas deveria trazer
aos autos para comprovar o seu direito e não o faz no recurso voluntário, deve ser negado
provimento ao recurso se não houver outra matéria para ser provida. Quando, ao contrário, a
empresa se esforça para comprovar o seu crédito trazendo a escrituração contábil, extratos
bancários com demonstração do recebimento dos valores líquidos, sendo possível a análise nesta
instância, o direito creditório é aferido. Se não tiver condições dessa análise ser realizada é o
caso de se converter o julgamento em diligência.
Mas no presente caso tais provas não foram anexadas.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em negar provimento, mantendo-se
a decisão recorrida integralmente.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital